Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-70.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar à autora a importância de R$ 4.057,00 (quatro mil e cinquenta e sete reais), a título de dano material.

2) A recorrente narrou que a recorrida adquiriu o veículo Peugeot 207 HB XR, Chassi 9362MKFWXD8011301, em 01/07/2021, e que o bem apresentou defeito no dia 10/08/2021. Alegou que entregou o veículo em perfeito funcionamento, bem como que defeito de superaquecimento pode ocorrer a qualquer momento. Argumentou que a recorrida foi negligente ao não observar a luz de temperatura no painel do veículo. Sustentou que a recorrida examinou o bem antes da aquisição, bem como que o dano no motor seria de fácil percepção. Aduziu que não deu causa ao dano no motor do veículo. Recurso próprio, tempestivo (ID 35971996) e com custas devidamente recolhidas (IDs 35971999 e 35972001).

3) Contrarrazões apresentadas (ID 35972008).

4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a transação ocorreu entre particulares.

5) Nesse contexto, a eventual reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

6) No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o defeito no motor ocorreu após a tradição do bem ou por negligência da recorrida, sobretudo em razão do defeito ter ocorrido apenas 40 dias após aquisição do veículo (ID 35971966), tempo que não se mostra suficiente para ocasionar a trinca do motor, conforme fotografia de ID 35971966, pg. 44.

7) Ademais, ao analisar as fotografias de 35971966, pgs. 43/46, é possível verificar que o defeito se localiza na parte interna do motor, razão pela qual não há que se falar em defeito de fácil constatação. Logo, ainda que a recorrida tenha examinado o bem antes da aquisição, resta caracterizada a existência de vício redibitório no veículo e, consequentemente, o dever da recorrente/alienante reparar o dano suportado pela recorrida, conforme art. 444 do Código Civil.

8) Assim, diante da configuração da prática de ato ilícito pela recorrente, inafastável a sua responsabilidade em reparar os danos materiais suportados pela recorrida, no importe de R$ 4.057,00 (quatro mil e cinquenta e sete reais), conforme nota de ID 35971966, pg. 51.

9) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.